Tribunal: TJBA
Processo: 0000719-57.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000719-57.2009.8.05.0258

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s):

APELADO: CLEIDIVAN OLIVEIRA

Advogado(s):ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO PARA NÍVEL 3. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO DA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO AO APELADO. CORRIGE-SE, DE OFÍCIO,OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFERIDOS NA LIQUIDEZ DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
Município de Teofilândia
contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia/BA, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Cleidivan Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor referentes à percepção de gratificação por estímulo às atividades de classe, adicional por tempo de serviço (anuênio) e progressão funcional por avanço vertical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o direito à gratificação por estímulo às atividades de classe; (ii) definir a legalidade da concessão do adicional por tempo de serviço (anuênio); (iii) analisar a validade da progressão funcional por avanço vertical do autor; (iv) confirmar a manutenção da justiça gratuita e a necessidade de ajuste na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos autos verifica-se que a parte autora pleiteou percepção da gratificação pelo estímulo às atividades de classe com fulcro no art 54 da Lei Complementar Municipal nº 010/2008 (
ID.65332344-p.11
), que dispunha acerca do Estatuto do Magistério do Município de Teofilândia

4. Da leitura do referido dispositivo, se infere que o único requisito para a percepção da gratificação pleiteada é que o servidor esteja em efetiva regência de classe, fato que restou incontroverso nos presentes autos, uma vez que não impugnado pelo ente Municipal em sede de contestação.

5. Depreende-se que o quinquênio e o anuênio se referem ao mesmo benefício, uma vez que após completar os primeiros 05 (cinco) anos de labor, o servidor tem direito a 5% (cinco) por cento e a partir daí, 1% (um por cento) por cada ano trabalhado. Assim, o direito é de apenas 1% (um por cento) por ano trabalhado, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 57 da Lei Complementar 010/2008 (
ID. 65332344, pág. 11
) e art. 67 da Lei nº158/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Teofilândia(
ID.65332344-p.14
).

6. Portanto, evidencia-se que o adicional por tempo de serviço, também conhecido como anuênio, constitui um direito dos servidores municipais, sendo pago automaticamente a cada ano de serviço prestado e não somente após o estágio probatório, como alegado pelo Apelante.

7. Quanto à progressão funcional por avanço vertical, alega o Apelante que esta foi concedida por meio da Portaria nº 015/2008 em período vedado por conta das eleições municipais de 2008 e que, por isso, seria nula.

8. Todavia, analisando os autos, em que pese o Apelante alegue nulidade da portaria nº 15/2008, não faz prova nos autos de anulação ou revogação. Dessa forma, verifica-se a ocorrência da progressão funcional por avanço vertical para nível 3 do Apelado, conforme portaria nº 15/2008 (
ID. 65332344, pág. 7
).

9. Outrossim, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido na decisão de
ID. 65332345
, visto que o Município não logrou êxito em comprovar que a parte Autora possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que a gratuidade outrora concedida deve ser mantida.

10. Por fim, saliente-se que a sentença comporta reparos no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

11. Isso porque, pendente de liquidação o
decisum
, inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento, razão pela qual, neste aspecto, impõe-se de ofício a reforma da sentença
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A gratificação por estímulo às atividades de classe é devida ao servidor que exerce regência de classe, nos termos da legislação municipal aplicável.

2. O adicional por tempo de serviço (anuênio) é direito automático do servidor municipal a cada ano trabalhado, sem exigência de término do estágio probatório.

3. A progressão funcional concedida por portaria não é automaticamente nula, sendo necessária a anulação formal para sua ineficácia.

4. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 99, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 010/2008, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - MS: 0000830-41.2009.8.05.0258 Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Quinta Câmara Cível , Data de Publicação: 02/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000719-57.2009.8.05.0258
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como Apelado
CLEIDIVAN OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando,
de ofício
, a sentença, apenas para afastar a fixação do percentual de honorários sucumbenciais ante a iliquidez do
decisum
, a teor do que dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC, nos termos do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR35/28